Tribunal: TJDFT
Processo: 0739339-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA A PENHORA DE BENS NO ENDEREÇO PROFISSIONAL DO EXECUTADO. BENS PERTENCENTES AO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Certificado nos autos que os bens existentes no endereço profissional do executado pertencem ao empregador, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de renovação da diligência.
II. É adequada a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que, a despeito do exaurimento das diligências judiciais, não são encontrados bens penhoráveis.
III. Agravo de Instrumento desprovido.